Tribunal: STF
Processo: HC 257085
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Andre Luiz Fernandes dos Santos Brito contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 997.815/SP (doc. 16, p. 4).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi condenado a 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 dias-multa, no valor unitário mínimo, como incurso no art. 157, § 2º [roubo majorado], II e V, do Código Penal. (doc. 5, pp. 1-2).  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    Destarte, requer o impetrante a concessão liminar da ordem postulada para serem reconhecidas, sucessivamente, (i) a minorante prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, (ii) nova dosimetria; (iii) fixação de regime aberto e substituição por pena restritiva de direitos. Requer, ainda, que após a vinda das informações fornecidas pelo órgão colegiado apontado como Autoridade Coatora, seja proferida decisão de mérito, para confirmar a liminar e, assim, cessar definitivamente o constrangimento ilegal em curso contra a Paciente. (doc. 1, p. 2).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    Ementa DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INCOMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas corpus, impetrado em substituição à revisão criminal, visando à anulação de condenação por ausência de provas de autoria e reanálise da dosimetria da pena. 2. O paciente foi condenado à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, posteriormente redimensionada para 5 anos e 6 meses, em regime fechado, por infração ao art. 157, § 2º, incisos II e V, do Código Penal. 3. O habeas corpus foi indeferido liminarmente por não se enquadrar na competência do STJ, conforme art. 105, inciso I, alínea “e”, da Constituição Federal. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal para anular condenação por ausência de provas de autoria e para reanalisar a dosimetria da pena. III. Razões de decidir 5. O STJ não possui competência para processar habeas corpus que substitua revisão criminal, conforme art. 105, inciso I, alínea “e”, da Constituição Federal. 6. Não há ilegalidade flagrante no acórdão impugnado que justifique a concessão da ordem nos termos do § 2º do art. 654 do Código de Processo Penal. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: “1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal. 2. A competência para processar revisões criminais é do STJ, conforme art. 105, inciso I, alínea ‘e’, da Constituição Federal”. (doc. 16, p. 295 – grifei).  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.278 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. DOSIMETRIA. DISCRICIONARIEDADE DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO À FALSIDADE PRATICADA NO MESMO CONTEXTO DO DELITO DE PECULATO. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. O julgador, nas instâncias ordinárias, possui discricionariedade para proceder à dosimetria da pena, cabendo aos Tribunais Superiores o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados na fixação da sanção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. No caso, não há ilegalidade ou arbitrariedade nos critérios adotados pelas instâncias ordinárias ao dosar a reprimenda e a matéria não foi apreciada pelo STJ, a inviabilizar a sua análise per saltum por esta Suprema Corte. 5. A consolidada jurisprudência desta Suprema Corte refuta a incidência do princípio da consunção quando verificada a prática do crime de falsidade e peculato dentro de um mesmo contexto delitivo. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 205.772 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18/4/2022 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 30 de maio de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator